Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714058-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE CAETANIA DA SILVA AGRAVADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleide Caetania da Silva contra decisão proferida pelo da Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 229901785 dos autos n. 0712489-63.2022.8.07.0009) que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante/executada. Pleiteia a agravante a reforma da decisão para que seja acolhida a exceção de pré-executividade em razão da prescrição da pretensão executória, além da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ao ID 70715339, foi proferida decisão intimando a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeitos suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Certidão ao ID 70774786, atesta que a mencionada decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 10/4/2025, e publicada no primeiro dia útil subsequente. Ao ID 70852348, a agravada, Foto Show Eventos Ltda. informa o falecimento do seu advogado constituído, Dr. Abraão Felipe Jaber Neto, OAB/DF 63.668, no dia 6/4/2025. Certidão de óbito ao ID 70852350. Igualmente, apresenta procuração do seu novo advogado, Dr. Rafael Pinheiro Rocha de Queiroz, OAB/DF 27.095 (ID 70852352). Requer a regularização da representação processual e restituição do prazo para contrarrazões. Ao ID 71141902, a parte agravada manifesta-se da seguinte forma: Ciente sem interesse de manifestação / recurso. É o relatório. Decido. 2. Observa-se do substabelecimento sem reserva de poderes ao ID 195984559 que o Dr. Abraão Felipe Jaber Neto, OAB/DF 63.668, falecido no dia 6/4/2025, era o único advogado constituído da agravada, Foto Show Eventos Ltda. Mais, o falecimento ocorreu antes do início do prazo para apresentação das contrarrazões, haja vista a decisão que determinou a respectiva intimação foi disponibilizada em 10/4/2025, consoante certidão ao ID 70774786. Portanto, há justa causa para a restituição do prazo recursal, nos termos do art. 223, §§ 1o e 2o, do CPC. Entretanto, antes do reinício da contagem do prazo para apresentar contrarrazões, examinando os autos de origem, observa-se que, na decisão agravada, o Juízo de origem, além de rejeitar a exceção de pré-executividade, determinou a intimação da executada/agravante a comprovar a hipossuficiência, no “prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito de gratuidade de justiça” (ID 229901785 – autos de origem). Segundo certidão ao ID 230584101 9 (autos de origem), a decisão agravada disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/3/2025, e publicada no primeiro dia útil subsequente. Nesta data, 9/5/2025, verifica-se que a executada/agravada não apresentou nenhum documento para subsidiar o pedido de concessão do benefício em destaque. Significa dizer, deixou transcorrer in albis o prazo assinado pelo Juízo de origem. Assim, a despeito de o Juízo de origem não ter efetivamente decidido sobre o pedido de gratuidade de justiça, denota-se a preclusão para o cumprimento da emenda determinada. Por conseguinte, o fato proeminente é que a executada/agravante não litiga sob o pálio da gratuidade. Além disso, tendo em vista a ausência de decisão sobre o pedido de gratuidade, porque determinada a emenda e ausente conteúdo decisório, esse tópico não pode ser objeto de agravo de instrumento. Nesse sentido, destaca-se julgado desta e. 7a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À RECONVENÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL AGRAVADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à reconvenção para comprovação dos requisitos da gratuidade de justiça, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1917361, 0715113-44.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) 3. Ante o exposto, determino à agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Recolhido o preparo, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme art. 1.019, II, do CPC. Decorrido o prazo sem recolhimento, retornem os autos à conclusão. Efetue-se o cadastramento do Dr. Rafael Pinheiro Rocha de Queiroz, OAB/DF 27.095, como advogado constituído da agravada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora